Tribunal: TJDFT
Processo: 0042637-69.2015.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
DESPACHO Manifestem-se ambas as partes sobre a certidão de ID 13516022, que tratou sobre a desafetação do Tema 958 em razão do julgamento ocorrido no REsp 1.578.553/SP, transitado em julgado em 11/02/2019. Prazo: 15 (quinze) dias. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora